Tribunal: STF
Processo: HC 264814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hugo Alves Pimenta, no qual se indica como ato coator decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 1.973.397 - MG (2021/0378242-4). 



    A Ministra Cármen Lúcia submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados (eDOC 10). Indica, para tanto, que, na petição inicial, a defesa constituída apontou a prevenção do Ministro Gilmar Mendes.



    Instada, a Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios de distribuição (eDOC 12): 



    “Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue.



    Trata-se de HC impetrado em favor de Hugo Alves Pimenta, tem entre suas origens cadastradas o RESP nº 1.973.397/STJ (doc. 4), os processos nº 00364412220044013800/MG (doc. 4), 200438000366474/MG (doc. 4), do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas, retorna os processos abaixo:



    1) AI 744.897 – Distribuído por prevenção de Turma em 25/03/2009 à Ministra Carmen Lúcia, negado seguimento em 31/03/2009 e transitado em julgado em 10/9/2009.



    2) HC 109.349 – Livre distribuição em 26/7/211 ao Senhor Ministro Gilmar Mendes, denegada a ordem em 25/10/211 e transitado em julgado em 15/3/2012.



    3) AI 854.870 – Distribuído por prevenção em 27/3/2012 ao Senhor Ministro Gilmar Mendes, não provido em 17/5/2012 e transitado em julgado em 21/8/2012.



    4) HC 115.041 - Distribuído por prevenção em 31/8/2012 ao Senhor Ministro Gilmar Mendes, prejudicado em 10/9/2013 e transitado em julgado em 23/9/2013.



    5) HC 173.741 – Distribuído por prevenção em 25/7/2019 ao Senhor Ministro Marco Aurélio, liminar deferida em 16/8/2019, não conhecido pela 1ª Turma em 24/9/2019, Substituição do Relator, art. 38, II, do RISTF (Redator para o acórdão ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 24/9/2019 e transitado em julgado em 30/10/2019.



    6) RHC 179.043 – Distribuído por prevenção em 29/11/2019 ao Senhor Ministro Marco Aurélio, liminar deferida em 21/2/2020, provido pela 1ª Turma em 29/5/2020, Substituição do Relator, art. 38, II, do RISTF (Redator para o acórdão ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 29/5/2020 e transitado em julgado em 5/12/2020.



    7) HC 226. 330 – Distribuído por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 29/3/2023, denegada a ordem em 9/5/2023 e transitado em julgado em 14/6/2023.



    8) RCL 59.594 – Distribuída por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 5/5/2023, procedente em 9/5/2023 e transitado em julgado em 17/5/2023.



    9) RCL 60.135 – Distribuída por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 1/6/2023, negado seguimento em 22/6/2023 e transitado em julgado em 23/8/2023.



    10) HC 230.843 – Distribuído por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 2/8/2023, denegada a ordem em 4/8/2023 e transitado em julgado em 13/9/2023.



    11) PET 11.792 – Distribuída por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 13/9/2023, extinto o processo em 20/9/2023 e transitado em julgado em 6/2/2023.



    12) RCL 62.438 – Distribuída por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 21/9/2023, negado seguimento em 5/10/2023 e transitado em julgado em 6/2/2024. 



    13) HC 232.939 – Distribuído por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 22/9/2023, denegada a ordem em 4/10/2023 e transitado em julgado em 18/11/2023.



    14) RCL 62.681 – Distribuída por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 2/10/2023, negado seguimento em 4/10/2023 e transitado em julgado em 21/11/2023.



    15) RE 1.463.948 – Distribuído por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 23/10/2023, autos restituídos à origem em 20/11/2023 e processo recebido na origem em 22/11/2023.



    16) HC 234.513 – Distribuído por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 26/10/2023, denegada a ordem em 27/10/2023 e transitado em julgado em 12/12/2023.



    17) HC 236.210 – Distribuído por prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes em 12/12/2023, denegada a ordem em 15/12/2023 e transitado em julgado em 28/2/2024.



    18) HC 259.269 – Distribuído por prevenção a Senhora Ministra Cármen Lúcia em 18/7/2025, negado seguimento em 30/7/2025 e transitado em julgado em 9/9/2025.



    19) HC 260.247 – Distribuído por prevenção a Senhora Ministra Cármen Lúcia em 18/8/2025, homologada a desistência em 25/8/2025 e transitado em julgado em 25/8/2025.



    20) HC 260.354 – Distribuído por prevenção a Senhora Ministra Cármen Lúcia em 20/8/2025, negado seguimento em 25/8/2025 e transitado em julgado em 2/9/2025. 



    21) HC 261.232 – Distribuído por prevenção a Senhora Ministra Cármen Lúcia em 5/9/2025, negado seguimento em 12/9/2025 e transitado em julgado em 22/10/2025.



    Ao distribuir o presente HC 264.814, em 10/11/2025, esta Coordenadoria apontou prevenção ao AI 744.897, tendo em vista o disposto no art. 77-D, caput c/c art. 6º, § único, da Res. 706/STF de 15/10/2020”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Nada obstante os judiciosos esclarecimentos, o caso é de redistribuição dos autos ao eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    Com o fim de aperfeiçoar as regras e ampliar a lisura da distribuição, o Supremo Tribunal Federal editou a Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, que regulamentou ferramentas de auditabilidade e disciplinou procedimentos para nortear a atuação da Secretaria Judiciária.



    A partir dessa diretriz, recomendou-se a aplicação à classe do habeas corpus da norma objetiva e específica de distribuição prevista no art. 77-D do RISTF, segundo a qual “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    Em consequência, a formulação do pedido de desistência pelo impetrante não afastará esse critério de origem comum do processo justificador para atrair o parâmetro de prevenção:



      “RISTF: Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.” 



    À luz desse quadro, em regra, o critério cronológico é o norteador da regra de prevenção em decorrência da origem comum.



    Essa diretriz interpretativa pode ser extraída do art. 83 do Código de Processo Penal:  



    Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).



    Segundo a abalizada definição de Gustavo Henrique Badaró1, a prevenção deriva de palavra latina que significa chegar antes, tratando-se de “concentração, em um órgão jurisdicional, da competência que abstratamente pertencia a mais de um órgão, inclusive a ele próprio, por ter atuado, previamente, no processo”. 



    De acordo com o averbado pela Secretaria Judiciária desta Corte (eDOC 20), o AI 744.897, de relatoria do eminente Ministra Cármen Lúcia, consiste no primeiro caso da denominada “Chacina de Unaí” autuado no âmbito desta Corte, o que o habilitaria como processo justificador da distribuição por parâmetro de prevenção.



    Porém, no caso dos autos, nota-se que o impetrante aponta como um dos fundamentos jurídicos deste writ a alegada interpretação errônea pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao conteúdo da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da RCL 59.594 (eDOC 8).



    Com efeito, alega-se:



    “(...) a Quinta Turma do STJ interpretou a decisão do STF como se esta houvesse determinado prisão, substituindo medida cautelar regularmente cumprida por 10 anos por prisão provisória, sem fato novo e sem fundamentação individualizada”. 



    Em acréscimo, anoto que, em 26.11.2025, o impetrante ajuizou Reclamação Constitucional nº 87.961, com a articulação de fundamentos jurídicos semelhantes aos deduzidos neste habeas corpus. 



    Entre os pedidos formulados estão:



    “(...)



    2. Declaração de nulidade dos efeitos ampliados indevidamente pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se que os autos retornem à instância de origem para restabelecimento dos limites estritamente fixados pela decisão do Supremo Tribunal Federal [nos autos da Rcl 59.594].



    3. Reconhecimento da violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB/88) e da afronta à Súmula Vinculante nº 10, com a consequente anulação dos atos decisórios proferidos por órgão fracionário do STJ”.



    A referida demanda foi distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes por prevenção à Reclamação Constitucional nº 59.594, contudo, os fundamentos de seus requerimentos praticamente se confundem com aqueles deduzidos neste writ.



    À luz desse contexto, com fundamento no art. 55, §3º, do CPC/2015, justifica-se a redistribuição dos presentes autos, diante do risco concreto de decisões contraditórias. 



      3. Ante o exposto, determino a redistribuição destes autos ao Gabinete do eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 9ª edição revista, atualizada e ampliada. Thonson Reuters: São Paulo, 2021, p. 289.